Tribunal: TJDFT
Processo: 0003818-37.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003818-37.2018.8.07.0008 RECORRENTE: CÉLIO ROBERTO ALVES DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE A NOITE. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em absolvição pelo crime de violação de domicílio durante a noite, praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando a palavra da vítima, corroborada pelos relatos da testemunha e pela confissão do próprio acusado, conforme no presente caso, assegura de forma firme e coesa, que o réu entrou e permaneceu em sua residência sem seu consentimento. 2. Nos delitos cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, como no presente caso, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. 3. Inviável a absolvição do réu por ausência de dolo e atipicidade da conduta prevista no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las. 4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. O consentimento da vítima, ainda que fosse comprovado nos autos, o que não é o caso, não teria o condão de afastar a tipicidade deste delito. 5. Inviável a consunção do crime de violação de domicílio durante a noite (artigo 150, § 1o, do Código Penal) pelo de descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei 11.340/2006), não sendo aquele mero exaurimento deste. Após o descumprimento da medida protetiva, com a invasão do lar, o réu permaneceu na casa da vítima por horas, forçando-a se recolher em seu quarto, trancada, consumando-se, portanto, também pelo núcleo "permanecer". Vê-se que os crimes foram crimes praticados com desígnios autônomos e tutelam bens jurídicos diversos, não havendo nexo de dependência apto a operar a consunção entre as condutas. 6. Não há falar em consunção do delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 pelo crime do artigo 150, § 1o, do Código Penal. O tipo de violação de medidas protetivas proíbe conduta com lesividade social superior à lesividade do crime de invasão de domicílio, posto tutelar o poder de mando do próprio Estado, além da incolumidade da vítima. De forma que o crime com menor potencialidade lesiva não poderia absorver o delito socialmente mais grave. 7. Recurso desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 24-A da Lei 11.340/06, e 150, § 1o, do Código Penal, sustentando a aplicação do princípio da consunção entre as condutas de invadir o domicílio e de descumprir medida protetiva. Requer, alternativamente, o reconhecimento do concurso formal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 24-A da Lei 11.340/06, e 150, § 1o, do Código Penal, Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a potencialidade lesiva da conduta invasora extrapolou o descumprimento da ordem judicial, pois o recorrente além de adentrar no domicílio, contra a vontade da vítima, permaneceu por tempo relevante na residência, violando de forma autônoma o domicílio da vítima, e consequentemente, os bens jurídicos de privacidade e intimidade dela” (ID 13885974). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação ao pretendido reconhecimento de concurso formal de crimes, trata-se de pleito que refoge à competência deste Órgão, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004